Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. ART. 51, INCISO V, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ. ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. TENTATIVA DE CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MATERIAS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução no 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade.
2. Na vigência da Resolução no 3.695/2009 do CMN, já era possível a revogação da autorização do débito automático em conta corrente, conforme entendimento do STJ.
3. Embora o STJ tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3.1. A revisão da cláusula é necessária, uma vez que os débitos nas formas realizadas na conta corrente da autora acabam por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual. 3.2. Artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...)”.
4. É direito do consumidor, independentemente da intenção do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5. Devem prevalecer os princípios mais sensíveis, como o da dignidade da pessoa humana, o da boa-fé objetiva e o da função social do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422 do CC, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar, que, sendo corroída pelos descontos, traz prejuízo ao sustento da família.
6. No caso em apreço, não foi colacionado pela autora/apelante qualquer documento capaz de comprovar que a parte tenha solicitado o cancelamento, junto ao banco apelado, dos descontos que considerou inadequados, o que possivelmente comprovaria eventual atuação ilegal da instituição requerida.
7. Nesse sentido, o Juízo de origem, em respeito à legislação e aos princípios que regem a relação em comento, entre eles o da dignidade da pessoa humana, foi prudente ao analisar a situação de forma mais benéfica à autora e, ao mesmo tempo, atuou de forma diligente ao não deferir os pedidos que não foram demonstrados de forma efetiva pela parte apelante.
8. Recurso conhecido e não provido.